Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE VERIFICADA. CONTRATO ALEATÓRIO. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES VERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.